Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-76.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701186-76.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELO HENRIQUE TORRES SOARES APELADO: JOSE NETO DE ARAUJO, RAILDA PALHARES DE LIMA, REGINA LUCIA BATISTA VIANA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Ambas as partes pediram a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assim, intimem-se o apelante e o apelado para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2020 16:01:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator